Tribunal: TJSP
Processo: 2037773-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, daquele

Ementa:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, daquele estatuto. Nova decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ao paciente fundamentada a contento. Excesso de prazo para o término da instrução criminal. Inocorrência. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.